Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA EMANCIPADA. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação que visa à percepção de pensão por morte.
2. Na origem, a autora, filha de servidora falecida, pleiteou a concessão de pensão por morte, alegando dependência econômica presumida por ser menor de 21 anos, apesar de sua emancipação ocorrida após o óbito da instituidora.
3. Os requeridos contestaram, sustentando que a emancipação da autora por escritura pública, com anuência de seu genitor, retirou sua condição de dependente, conforme previsto na Lei Complementar no 769/2008.
4. O Juízo de primeiro grau considerou que a emancipação afastou o direito à pensão, julgando improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a emancipação da autora, ocorrida após o falecimento da instituidora, afasta o direito à percepção da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, conforme as normas aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos do Distrito Federal.
7. O art. 12, inciso IV, da Lei Complementar no 769/2008 prevê que são dependentes os filhos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos, sendo a dependência econômica presumida.
8. O art. 14, inciso III, da mesma lei dispõe que a emancipação do filho extingue a sua condição de dependente para fins previdenciários, salvo nos casos de invalidez.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a emancipação voluntária rompe o vínculo de dependência previdenciária, impedindo o recebimento da pensão por morte.
10. No caso concreto, a autora foi emancipada por escritura pública, com declaração expressa de seu genitor quanto à sua plena capacidade para gerir sua vida e bens, configurando a perda da condição de dependente.
11. Não há previsão legal para manutenção do benefício em favor de filhos emancipados, ainda que a emancipação tenha ocorrido após o óbito da segurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A emancipação voluntária do filho, ainda que posterior ao falecimento do instituidor, afasta a presunção de dependência econômica e impede a concessão da pensão por morte.
2. O regime previdenciário do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 769/2008, condiciona o direito à pensão à manutenção da qualidade de dependente, cessando essa condição com a emancipação, salvo nos casos de invalidez.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar no 769/2008, arts. 12, IV, e 14, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1772926/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDFT, Acórdão 1326627, 0704932-03.2019.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/03/2021; TJDFT, Acórdão 1224300, 07042005620188070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/12/2019.